Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E DESACATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configurado o crime de desacato, porquanto o acusado encontrava-se agressivo, tentou agredir os policiais, proferiu xingamentos contra eles, atingiu um dos policiais com cuspe no rosto e o xingou de otário, tudo no intuito de desprestigiar e menosprezar o funcionário público no exercício de suas funções.
2. Consoante dispõe a teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
3. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta a configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.
4. Recurso conhecido e improvido.